Tribunal: STF
Processo: AI 389949
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO:
REAJUSTE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: PREQUESTIONAMENTO.
PREJUDICIALIDADE. AUTO-APLICABILIDADE: ART. 40, §§ 4º E 5º, CF.
I. - Questão constitucional posta no RE não prequestionada
no acórdão. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - A norma do art. 40, §§ 4º e 5º, da Constituição
Federal, é de eficácia plena e aplicabilidade imediata.
III. - Precedentes do STF: MMII 211-DF e 263-DF, MS
21.521-CE, RREE 161.224-CE, 179.646-MG, 140.863-AM, MI 274 (AgRg)-DF
e AG 221.703 (AgRg)-SP, por mim relatado, "D.J." de 18.12.1998,
inter plures.
IV. - Agravo não provido